Tribunal: TJDFT
Processo: 0077485-39.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE COMPROVADA E INEQUÍVOCA MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18, DA LEI 7.347/1985. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 85, caput e § 1o, do CPC, os honorários advocatícios são devidos na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
2. Tratando-se o exequente de MINISTÉRIO PÚBLICO se aplica, ainda, por analogia a regra do Art. 17 da Lei de Ação Civil Pública - Lei 7347/857.347, a qual prevê que o MP só é sucumbente se agir com comprovada e inequívoca má-fé. 2.1. Na hipótese, a sentença pela qual extinto parcialmente o feito em razão da homologação da desistência do feito ocorreu após o julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421/DF (Tema n.o 817), o qual reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011; não demostrada, portanto, má-fé por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO no cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.